Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712636-92.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VINICIUS HENRIQUE DA SILVA ALENCAR, GIOVANI PASINI NETO EXECUTADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre os cálculos de ID no 66295060. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, em 2 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator